Tribunal: TCU
Processo: 001.608/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1379/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de pensão civil exarados pela Universidade Federal de Minas Gerais; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 8-9), com as ressalvas pontuadas pelo Ministério Público (peça 10) quanto às pensões instituídas por Luiz Carlos Ananias de Carvalho, Hermeto Barboza Machado e Heloisa Helena Ladeira Andrade, nas quais há indícios de que tenham sido incluídas nos benefícios de partida rubricas judiciais nos valores, respectivamente, de R$ 2.109,43, R$ 1.614,63 e R$ 1.458,37; Considerando a necessidade de suprir a ausência de elementos quanto à natureza jurídica de tais parcelas; e Considerando que, quanto às demais pensões, não constam indícios de ilegalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de pensão civil 1320/2020 - inicial - Jose Natalicio Botelho e 141459/2019 - inicial - Eunice Oliveira da Silva; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para que avalie a legalidade das rubricas judiciais que possivelmente integram as bases de cálculo dos benefícios pensionais instituídos por Luiz Carlos Ananias de Carvalho, Hermeto Barboza Machado e Heloisa Helena Ladeira Andrade, restando autorizada, desde já, a realização das diligências eventualmente necessárias à instrução da matéria; e c) informar à entidade interessada a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.608/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Almir Andrade (XXX.752.436-XX); Luiza Landim Botelho (XXX.103.556-XX); Maria Eliza Moreira Dai de Carvalho (XXX.416.806-XX); Maria de Lourdes Horta Machado (XXX.016.776-XX); Sebastiao de Oliveira da Silveira (XXX.411.126-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.